Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-03.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-03.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 924.431.841-53 (EMBARGANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO - CPF: 537.505.511-20 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000250-03.2018.8.11.0002

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA -
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS MBARGANTES - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Jeferson Cesar da Silva Ribeiro e Outra,
contra
acórdão proferido no
RAC nº
1000250-03.2018
,
assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90.

"Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019).

“A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010)

A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.”

Em síntese, aduzem que o acórdão está omisso acerca da comprovação dos requisitos à concessão do benefício da justiça gratuita, notadamente porque não ficaram inertes e se manifestaram por duas vezes (Ids 53150484 e 54611979) para comprovar a necessidade do benefício pretendido.

Aduzem que ficou provado nos autos que o

imóvel objeto da demanda: 1) é bem de família, 2) foi inserido em garantia de dívida de terceiros, 3) que um desses terceiros, a empresa Ribeiro Com. Embalagens Ltda possui a dívida maior, 4) que essa empresa e as demais não são empresas de famílias ou de único sócio nos termos da lei e jurisprudência. Contudo, o acórdão apresenta alguns erros simples que necessitam de correção.

Dizem que a ementa não corresponde aos fatos discutidos: “imóvel dado em garantia pelo próprio devedor/avalista”; a apelante Maria Aparecida não era sócia da empresa Ribeiro Comércio De Embalagens, mas na Ementa consta como se fosse, o que deve ser sanado esse erro de fato no relatório e na EMENTA; nos débitos renegociados, apenas 1% era correspondentes dos apelantes.

Dizem que o acórdão está omisso e não se aprofundou na questão importante no fato de que
“não há empresa de família, cujos sócios são marido e mulher donos do imóvel bem de família ofertado em garantia”.

Acentuam omissão no acórdão que deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte sem, contudo, demonstrar a distinção no caso em concreto e a superação do entendimento (artigo 489, inciso VI do § 1º, do CPC), notadamente se observar que dos votos do Des. Rubens de Oliveira e da desembargadora convocada, Dra. Antônia Gonçalves, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o bem de família é impenhorável quando garante dívida de terceiros/pessoa jurídica.

Reclamam que das nove jurisprudências juntadas no r. voto do relator, nenhuma delas trata-se do mesmo caso desta demanda. Todas foram de julgados de imóveis bem de família dado em garantia de dívida do próprio devedor ou de empresas cujo único sócio é o dono do bem de família ofertado em garantia.

Sustentam omissão acerca da segurança jurídica sobre os direitos constitucionais a respeito do bem de família, propriedade, dignidade da pessoa humana, moradia e da entidade familiar, princípios da nossa CF/88, bem assim omissão acerca dos artigos 1º e 3º da Lei 8.009/90, onde no art. 1º fala sobre a proteção ao bem de família, enquanto que o art. 3º fala sobre a exceção à essa regra. Dizem que restou claro que os votos que desproveram o recurso de apelação aplicaram a exceção à regra da impenhorabilidade, todavia não demonstram por qual dos fundamentos do art. 3º da Lei 8.009/90 o fizeram.

Por fim, sustentam omissão acerca da aplicação do código de defesa do consumidor, notadamente do art. 51, IV do CDC.

Postulam sejam sanados todos os vícios apontados, inclusive levando o mesmo a julgamento no mesmo colegiado ampliado, conforme Enunciado 700 do Fórum Permanente Processualistas Civis. Requerem o julgamento do pedido de justiça gratuita, sob pena de afronta ao direito de acesso ao judiciário.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento dos declaratórios (ID 66650455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes
Jeferson Cesar da Silva Ribeiro e Outra,
aduzem ocorrência de várias omissões no acórdão que, se sanadas, tem o condão de alterar o resultado do julgamento da apelação que manteve a sentença recorrida.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão acerca da não aplicação dos efeitos da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90, porque na verdade o que se observa é o descontentamento com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável.

No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, de forma clara, sem dificuldade de compreensão, os documentos foram sim analisados e rejeitados, nos seguintes termos:

“Na sentença impugnada foi indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Os recorrentes pedem seja recebido o apelo e concedida a assistência judiciária em seu favor.

Foi facultado aos apelantes a juntada de documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos à concessão do benefício da justiça gratuita indeferida na sentença recorrida (ID 5221546).

Em atenção à referida decisão, juntaram alguns documentos tais como Extratos Bancários, negativa ao pedido de auxílio doença, cópia da Declaração do Imposto de Renda da pessoa jurídica que são sócios (ID 53150485). Contudo, deixaram de colacionar cópia da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, o que, novamente motivou a intimação para que juntassem cópia da declaração do imposto de renda da pessoa física dos apelantes, o que não foi atendido.

No caso em exame, como não comprovada a hipossuficiência financeira dos apelantes, notadamente no caso em que fora concedido prazo para que comprovassem o alegado com a juntada de documentos (imposto de renda) e, mesmo assim, quedaram-se inertes, mantém-se o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita, tal como decidido na sentença recorrida.

Lado outro, como os apelantes realizaram o pagamento das custas do presente apelo, conforme se visualiza no ID 54611982, o presente apelo foi processado.”

Ora, a sentença indeferiu o pedido e o acórdão manteve o indeferimento, porquanto entendeu que não restou comprovada a alegada hipossuficiência, cujo descontentamento dos embargantes não se dá por meio da presente via estreita dos declaratórios.

No que tange ao suposto erro material da ementa em que pede correção para fazer constar
informação de que se trata de dívida de terceiros, não procede o argumento, porquanto a análise da cédula bem revela que a emissão foi pessoal, feita pelos próprios embargantes.

Destaca-se, bem a propósito, que os embargantes se obrigaram pessoalmente e, antes desse título (que é objeto de renegociação e acordo extrajudicial firmado entre os litigantes) assumiram pessoalmente e solidariamente o pagamento da dívida, caso em que não há falar em correção da ementa.

No que tange ao alegado erro/omissão de que Maria Aparecida não era sócia da empresa Ribeiro Comércio de Embalagens, não há o que sanar. Foi dito que
“a apelante, Sra. Maria Aparecida, em que pese não ser sócia da empresa Ribeiro Embalagens, frisa-se, figurou como avalista garante das Cédulas, além de ter débitos de sua titularidade incluídos na renegociação”.

Acerca da omissão do não aprofundamento da análise do proveito revertido em favor da entidade familiar, expressamente o acórdão ponderou:

“Neste cenário, não há como acolher o argumento de que os ora apelantes, enquanto pessoa física, não se beneficiaram com a garantia constituída, porquanto do valor total devido e constante nas Cédulas, como visto, foram inseridos contratos das pessoas físicas e jurídicas, circunstancia que comprova o proveito econômico em favor da entidade familiar.

Não há espaço, portanto, para reconhecer a pretendida nulidade sob o argumento de que o aproveitamento do empréstimo foi destinado exclusivamente à empresa Ribeiro Embalagens.

Acentua-se que a apelante, Sra. Maria Aparecida, em que pese não ser sócia da empresa Ribeiro Embalagens, frisa-se, figurou como avalista garante das Cédulas, além de ter débitos de sua titularidade incluídos na renegociação.”

No que tange a omissão acerca de deixar de seguir jurisprudência invocada pelos apelantes, ora embargantes, no sentido de que o bem de família é impenhorável quando garante dívida de terceiros, necessário frisar uma vez mais que
expressamente assumiram pessoalmente o pagamento da dívida representada na Cédula de Crédito Bancária B72130667-3, que deu ensejo a consolidação da propriedade em nome da embargada.

No ponto, o acórdão decidiu de forma fundamentada que:

“Na ocasião resolveram por bem renegociar o débito no valor de R$1.174.433,00, o que deu ensejo à emissão da Cédula de Crédito Bancário nº B72130667-3, na data de 30-5-2017, agora em nome da pessoa física do sócio majoritário da empresa Ribeiro Embalagens, Sr. Jeferson, com o aval de sua esposa, ora apelante Maria Aparecida, além de que mantiveram a garantia de alienação fiduciária do referido imóvel objeto da Matrícula 91, como se observa das averbações registradas a margem da matrícula (ID 51069454).

No ponto, aliás, é importante destacar que não socorre o argumento de que o dinheiro obtido para o empréstimo de R$1.200.000,00, não reverteu à entidade familiar, por várias razões.

Primeiro,
porque o primeiro autor e apelante Jeferson Cesar da Silva Ribeiro, além de se qualificar como empresário, era detentor de 57,5% das cotas sociais da empresa Ribeiro Comércio de Embalagens;
segundo
, os próprios apelantes em suas razões, afirmam que “ocorreu foi um rearranjo de dívidas de várias pessoas, parentes e amigos” e,
terceiro,
o documento juntado no ID 51069456 comprova que a renegociação de valores firmada com a apelada, objeto da Cédula CCB B72130667-3, englobou diversos débitos e não apenas da pessoa jurídica Ribeiro Embalagens.

Com efeito, aludido documento evidencia que diversas dívidas foram englobadas e fizeram parte da
Cédula CCB B72130667-3, seja das pessoas físicas dos ora apelantes, Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro e Jeferson Cesar da Silva Ribeiro, como também do sócio minoritário, Anderson Tutta Ribeiro
, quanto das pessoas jurídicas Ribeiro Comércio de Embalagens, Jorge & Jorge Ltda e Irmãos Ribeiro Comércio de Embalagens.

Neste cenário, não há como acolher o argumento de que os ora apelantes, enquanto pessoa física, não se beneficiaram com a garantia constituída, porquanto do valor total devido e constante nas Cédulas, como visto, foram inseridos contratos das pessoas físicas e jurídicas, circunstancia que comprova o proveito econômico em favor da entidade familiar.

Não há espaço, portanto, para reconhecer a pretendida nulidade sob o argumento de que o aproveitamento do empréstimo foi destinado exclusivamente à empresa Ribeiro Embalagens.” (grifei)

Por fim, no que tange aos demais pontos considerados omissos pelos embargantes, notadamente acerca do não necessário esclarecer que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, porquanto dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, exatamente como ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

“O julgador não se encontra obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, e é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Não há omissões, portanto, a serem sanadas, porquanto os elementos trazidos à baila pelos embargantes foram objeto de análise e enfrentamento pelo acórdão que lhe fora desfavorável.

Outrossim, a fundamentação do acórdão foi exaustiva e exauriente e expôs as correlatas conclusões da decisão à luz dos dispositivos e princípios ao caso aplicáveis, sem deixar de sopesar as teses e pedidos deduzidos no curso do feito
por ambas as partes e elementos de prova coligidos aos autos
.

Percebe-se, isto sim, inconformismo dos embargantes com o resultado do acórdão que lhe fora desfavorável, porquanto pleiteiam, por meio do presente, o revolvimento de matérias e pontos já apreciados e enfrentados pelo
decisum
ora embargado.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse contexto, devem buscar a pretendida reforma pelas vias adequadas, porquanto os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da lide.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020